Tribunal: TJPA
Processo: 0808021-57.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808021-57.2026.8.14.0000

PACIENTE: AMOS SILVA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0808021-57.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: AMOS SILVA GUEDES

IMPETRANTE: OZIELEM DOS SANTOS BRAGA GUEDES (OAB/PA 34.212)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. TRANSTORNO MENTAL. USO VOLUNTÁRIO DE ÁLCOOL E MEDICAMENTOS. PRISÃO DOMICILIAR E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Amos Silva Guedes, preso preventivamente em decorrência da suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha).

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e proteção da vítima; (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso; e (iii) a viabilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou internação provisória em virtude da alegação de transtorno mental grave associado ao uso de álcool.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar do paciente encontra-se idoneamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da vítima, preenchendo os pressupostos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inócua e insuficiente, uma vez que o delito imputado consistiu exatamente no descumprimento de uma medida cautelar anterior, evidenciando a ineficácia de ordens judiciais menos gravosas para acautelar o meio social e a ofendida.

O pleito de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do CPP, carece de comprovação inequívoca. O deferimento exige prova da extrema debilidade do réu e da absoluta impossibilidade de fornecimento do tratamento adequado no sistema prisional, não existindo nos autos qualquer laudo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária atestando tal inviabilidade.

O consumo voluntário de álcool atrelado à medicação de controle especial atua como um agravante para as crises do paciente, corroborando a sua periculosidade exacerbada e reforçando a necessidade irrefutável do encarceramento provisório.

Eventuais condições pessoais favoráveis detêm reduzida densidade jurídica e, isoladamente, não possuem força para revogar a prisão preventiva quando restam demonstrados os pressupostos autorizadores da medida.

Dispositivo:
Voto pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

Tese:
É válida e fundamentada a prisão preventiva, não havendo que se falar em substituição por prisão domiciliar, internação provisória ou medidas cautelares diversas, quando o paciente demonstrar evidente risco à ordem pública ao descumprir medidas protetivas da Lei Maria da Penha, e não restar inequivocamente provada a impossibilidade de o Estado prestar o devido tratamento médico no âmbito do sistema penitenciário.

Dispositivos relevantes:
Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Arts. 312, 313, inciso III, 318, inciso II, e 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgRg no HC n. 633.976/BA e AgRg no HC n. 924.151/MS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 30.03.2026 pela advogada Ozielem dos Santos Braga Guedes em favor de Amos Silva Guedes, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA nos autos do processo 0800122-63.2026.8.14.0014.

De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 31.01.2026, tendo sua prisão convertida em preventiva em 02.02.2026, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), no âmbito da violência doméstica.

Em sua inicial, a impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição, sustentando que o paciente é portador de transtorno mental grave, comprovado por laudos médicos, o que torna o ambiente carcerário inadequado; a necessidade de tratamento médico especializado, configurando a manutenção do cárcere uma medida desproporcional e violadora de direitos fundamentais; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora prestou as devidas informações (id 35219199).

O pedido liminar foi indeferido em 07.04.2026 por este Relator, por não se vislumbrar ilegalidade manifesta aferível de plano, ressaltando-se a necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima (id 35243525).

Instada a se manifestar, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de seu representante, emitiu parecer em 16.04.2026, pelo conhecimento e denegação da ordem (id 35569929).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do presente
writ
, nos termos do art. 654/CPP.

No mérito, contudo, antecipo que a ordem deve ser denegada, não assistindo razão à defesa em nenhuma das teses levantadas. Explico.

Da legalidade da Prisão Preventiva e da inviabilidade de medidas cautelares diversas (art. 312 e 313, III, do CPP)

A defesa alega que a prisão é desproporcional e pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção à vítima, pressupostos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Conforme extrai-se dos autos, no dia 30.01.2026, o paciente, de forma livre e consciente, descumpriu medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar de sua própria genitora, Marilene Braz da Silva e Silva.

O paciente foi flagrado nas imediações da residência da vítima proferindo ameaças contra ela. O fato ocorreu poucos dias após a concessão da referida medida protetiva e de sua regular intimação, evidenciando total desrespeito à ordem judicial e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteada pela defesa, revela-se absolutamente inadequada e insuficiente. O próprio delito imputado ao paciente (art. 24-A da Lei Maria da Penha) consiste exatamente no descumprimento de uma medida cautelar anterior.

Se o paciente já demonstrou não se submeter às ordens judiciais de afastamento, a fixação de novas medidas menos gravosas seria inócua para acautelar o meio social e proteger a vítima de violência doméstica.

Da alegação de transtorno mental grave, inadequação do cárcere e pleito de internação provisória / Prisão Domiciliar

A defesa sustenta que o paciente sofre de transtorno mental grave, requerendo tratamento especializado incompatível com o sistema prisional, pugnando pela substituição da prisão por internação provisória (art. 319, VII, CPP) ou prisão domiciliar/humanitária.

A argumentação não se sustenta.

O art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar, não possui caráter automático. Para sua concessão por razões humanitárias, exige-se a comprovação inequívoca de dois requisitos cumulativos: (a) que o réu esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave; e (b) a impossibilidade absoluta de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

No caso em apreço, a despeito dos laudos e receitas médicas anexados pela defesa, não há qualquer documento expedido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que ateste a impossibilidade de o paciente receber tratamento médico e psiquiátrico adequado no âmbito do sistema penitenciário. Tampouco restou provado que o paciente se encontre em estado de extrema debilidade física que justifique a soltura imediata.

Ressalte-se que os episódios de descontrole do paciente estão diretamente associados ao consumo de álcool com a sua medicação regular de controle especial. A defesa utiliza tal argumento para sustentar que a situação evidencia um quadro clínico complexo, o qual demanda uma abordagem terapêutica especializada (com internação psiquiátrica provisória), sendo a repressão penal em ambiente carcerário totalmente inadequada para o seu tratamento.

Contudo, esta relatoria entende que a associação entre o consumo de álcool e as crises do paciente constitui mais um fundamento robusto que só reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

O conjunto probatório, que engloba o depoimento da vítima e o boletim de ocorrência, aponta que o quadro de descontrole do paciente é agravado de forma contundente pelo consumo voluntário de álcool e entorpecentes. A própria defesa técnica reconhece que as crises estão diretamente associadas à perigosa mistura.

No direito penal, a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade do agente, evidenciando, pelo contrário, que o réu assume o risco de se descontrolar ao ingerir substâncias que sabidamente reagem mal ao seu tratamento.

Sendo o álcool um gatilho para os episódios de descontrole, a soltura do paciente representa um risco iminente e inaceitável. O paciente descumpriu uma medida protetiva de urgência de maneira livre e consciente, dirigindo-se às imediações da residência de sua própria genitora para proferir ameaças.

A periculosidade do agente, exacerbada pelo consumo alcoólico, demonstra que o encarceramento é imprescindível para a garantia da ordem pública e a proteção à integridade física e psicológica da vítima no delicado contexto de violência doméstica.

Apesar da retórica defensiva atrelando o consumo de álcool ao seu transtorno mental, o juízo de origem já avaliou a condição clínica do réu e não vislumbrou dúvida razoável sobre a sua imputabilidade que justificasse sequer a instauração de incidente de insanidade mental.

O descumprimento das ordens de restrição poucos dias após a intimação comprova um evidente desrespeito e total lucidez quanto ao descumprimento da ordem judicial.

Como o álcool é uma substância lícita e de fácil acesso fora do ambiente prisional, aplicar medidas cautelares mais brandas ou prisão domiciliar seria uma providência inócua. Se o paciente misturava álcool e remédios enquanto estava em liberdade, gerando riscos à sua mãe, soltá-lo seria o equivalente a dar-lhe a oportunidade imediata de reiterar no consumo e, por consequência, na violência. Portanto, a prisão preventiva apresenta-se como a única medida adequada e suficiente para cessar o ciclo de ameaças e proteger a ordem pública.

Acrescente-se ainda que, de acordo com a jurisprudência de Cortes Superiores, não basta a mera constatação da doença; é imprescindível provar a ineficiência do Estado em tratá-la na unidade prisional, sob pena de revolvimento fático-probatório incabível na via estreita do
Habeas Corpus
(Precedentes do STJ: AgRg no HC n. 633.976/BA e AgRg no HC n. 924.151/MS).

Por fim, as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente são argumentos de reduzida densidade jurídica que, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção, pelo que prevalece o princípio da confiança no juiz da causa, que atua próximo aos fatos.

Dessa forma, não restando configurado qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do remédio heroico, e em total consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, VOTO pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Amos Silva Guedes.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026